Tribunal: TJDFT
Processo: 0700612-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. INTERESSE. AUSÊNCIA. COGNIÇÃO PARCIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ERRO OU DOLO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADOS. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DANO MORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela adquirente, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de dano moral que ajuizou em desfavor da ofertante e da administradora de consórcio para aquisição de imóvel, contra a sentença que resolveu o processo sem apreciação do mérito em relação à ofertante, tendo em vista o acolhimento da preliminar de sua ilegitimidade passiva para a causa, e o resolveu com exame de mérito ao julgar improcedentes os pedidos autorais no que diz respeito à administradora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Em preliminares de apelação, foi impugnado o deferimento da justiça gratuita e requerida a revogação do benefício e arguida a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença para que o recurso não seja conhecido.
2.1. A autora, nas razões da apelação, discute (i) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a legitimidade passiva da ofertante do consórcio; (iii) ocorrência do vício de consentimento para invalidar o contrato de consórcio e determinar o retorno das partes à situação anterior a da contratação e (iv) existência de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciado o interesse de agir em atacar concessão da gratuidade de justiça à requerente, seria necessário interpor apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil.
4. Não há violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões não foram expostas genericamente, mas contextualizados seus argumentos na apelação na refutação específica dos fundamentos essenciais da sentença, para que seja reconhecido o vício de consentimento para anulação do contrato de consórcio com restituição das partes à situação anterior à da contratação, mediante a devolução da quantia paga, justificando o pedido de reforma.
5. A legitimidade passiva é reconhecida, com base na Teoria da Asserção, verificando-se a pertinência subjetiva na vinculação da ofertante do consórcio para aquisição de imóvel à consumidora, em conformidade com a narrativa feita na petição inicial.
6. A consumidora não demonstrou que foi induzida a erro ou ludibriada pela ofertante ou pela administradora com publicidade enganosa na contratação de consórcio para aquisição de imóvel em vez de financiamento imobiliário, sendo inequívoca sua manifestação de vontade livre e consciente na aquisição de cota de consórcio.
7. Sem a prática de ato ilícito na celebração do contrato, não se divisa a ocorrência de dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Preliminares rejeitadas. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Sem majoração dos honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. Inviável a formulação, em contrarrazões de apelação, de pedido para revogação da gratuidade de justiça.
2. A impugnação fundamentada e específica da sentença obsta o reconhecimento da violação ao princípio da dialeticidade.
3. Não há interesse no pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação que ordinariamente o tem.
4. A constatação da pertinência subjetiva, com base na alegação dos fatos feita na petição inicial, propicia o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam.
5. Não se verificam os vícios de consentimento do erro ou do dolo na manifestação livre e consciente da adquirente na celebração do negócio jurídico.
6. Sem que haja ato ilícito na oferta e contratação não é possível a verificação de dano moral.